Tribunal: TJES
Processo: 0024549-29.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024549-29.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA
APELADO: DAIANE FRANCA FABIANO DE PAULA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (fls. 211/214), integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos (fl. 240) que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais
” ajuizada em seu desfavor (+2) por
Daiane França Fabiano
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
confirmar a tutela de urgência deferida (fls. 41/43) e determinar a expedição de alvará em favor da autora, relativo ao valor depositado pela seguradora (R$1.369,00); e
(ii)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à demandante, a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (fls. 224/228-v), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
na qualidade de fabricante do produto (máquina de lavar), concedeu prazo de 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual, por mera liberalidade, que expirou em 22/04/2016, tendo em vista a compra do produto no dia 22/04/2015;
(ii)
durante esse período, ofereceu assistência técnica à apelada, cujo último atendimento ocorreu em agosto/2015;
(iii)
o produto voltou a apresentar defeito em agosto/2016, isto é, quando já expirada a garantia do fabricante, quando vigorava somente a garantia estendida contratada junto às demais requeridas;
(iv)
não participou da contratação da garantia estendida, de modo que a responsabilidade é exclusiva da loja e da seguradora;
(v)
cumpriu devidamente sua obrigação, que era de auxiliar a consumidora durante o período de garantia de fábrica, tornando-se descabida sua condenação solidária;
(vi)
não é possível concordar com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais por ter a apelada ficado privada de sua lavadora de roupas durante alguns dias;
(vii)
não foi produzida prova do abalo psicológico e angústia alegados pela demandante; e
(viii)
os tribunais vêm afastando as indenizações por dano moral em tais casos, ainda que seja mantida a obrigação de devolver o valor pago pelo produto defeituoso.

Foram ofertadas contrarrazões por
Daiane França Fabiano
(fls. 251/258), em prol do desprovimento do recurso e também por
LCR Comércio de Móveis Ltda.
(fls. 272/275), esta pugnando pela extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, por ter a obrigação sido cumprida pela seguradora mediante depósito do valor da condenação.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais
” ajuizada em seu desfavor (+2) por
Daiane França Fabiano
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
confirmar a tutela de urgência deferida (fls. 41/43) e determinar a expedição de alvará em favor da autora, relativo ao valor depositado pela seguradora (R$ 1.369,00); e
(ii)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à demandante, a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
na qualidade de fabricante do produto (máquina de lavar), concedeu prazo de 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual, por mera liberalidade, que expirou em 22/04/2016, tendo em vista a compra do produto no dia 22/04/2015;
(ii)
durante esse período, ofereceu assistência técnica à apelada, cujo último atendimento ocorreu em agosto/2015;
(iii)
o produto voltou a apresentar defeito em agosto/2016, isto é, quando já expirada a garantia do fabricante, quando vigorava somente a garantia estendida contratada junto às demais requeridas;
(iv)
não participou da contratação da garantia estendida, de modo que a responsabilidade é exclusiva da loja e da seguradora;
(v)
cumpriu devidamente a sua obrigação, que era de auxiliar a consumidora durante o período de garantia de fábrica, tornando-se descabida sua condenação solidária;
(vi)
não é possível concordar com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais por ter a apelada ficado privada de sua lavadora de roupas durante alguns dias;
(vii)
não foi produzida prova do abalo psicológico e angústia alegados pela demandante; e
(viii)
os tribunais vêm afastando as indenizações por dano moral em tais casos, ainda que seja mantida a obrigação de devolver o valor pago pelo produto defeituoso.

Apesar de não ter sido suscitada sob a forma de questão preliminar, a
perda superveniente do interesse recursal
foi indiretamente arguida pela apelada
LCR Comércio de Móveis
, em suas contrarrazões, sob o argumento de que a obrigação imposta por sentença foi integralmente cumprida pela 1ª requerida
Mapfre Seguros Gerais S/A
, em momento posterior à interposição do recurso, mediante depósito do valor da condenação (fls. 245/246), razão pela qual o processo deveria ser extinto, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Apenas para contextualizar, a sentença condenou as 3 (três) requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à demandante, a título de indenização por danos morais, além de ter confirmado a tutela provisória de urgência a fim de determinar a expedição de alvará em favor da autora, relativo ao valor do produto defeituoso, que foi inicialmente depositado pela seguradora (R$ 1.369,00).

Conforme noticiado pela apelada, de fato a 3ª requerida Mapfre veio aos autos para juntar o comprovante de depósito de R$ 4.498,67 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), que presumo corresponder ao valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00), com os acréscimos legais (fls. 245/246).

No entanto, não tem razão a apelada ao requerer a extinção do processo, ao implicitamente arguir a perda superveniente de seu objeto por ter a obrigação sido satisfeita (CPC, art. 924, inciso II), haja vista que, se a sentença impôs o cumprimento de obrigação de forma solidária,
cada um dos devedores responde integralmente pelo adimplemento da obrigação
e, sendo adimplido o crédito, aquele que o fez sub-roga-se no direito de demandar o pagamento da cota-parte devida pelo(s) co-devedor(es).

É o que se extrai do art. 283 do Código Civil: “
O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores
.”

Em suma, a sub-rogação operada produz efeito liberatório em face do que pagou (Mapfre), de modo que este desobriga-se para com o credor primitivo, mas os direitos deste se transferem para quem pagou. Apenas para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EFETUADO PELO DEVEDOR SOLIDÁRIO. SUB-ROGAÇÃO. COTA PARTE. PLANO DE SAÚDE.

1. Nas relações de consumo é inequívoca a responsabilidade solidária estabelecida na cadeia de fornecedores de produto ou serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A sub-rogação não extingue a dívida. Apesar do credor originário ter obtido a satisfação de sua pretensão, com o pagamento feito pela devedora, ora agravante, a obrigação de pagar imposta na sentença permanece eficaz em relação à devedora solidária agravada, que não a honrou, permanecendo incólume sua obrigação de adimplemento.

3. Em decorrência do efeito translativo da sub-rogação, a nova credora, ora agravante, que pagou integralmente o valor da condenação para o credor, subroga-se nos efeitos da pretensão insatisfeita deste.

4. Assim, o devedor que paga integralmente o valor da condenação estabelecido na sentença, pode prosseguir no cumprimento de sentença contra o devedor solidário.

5. Recurso provido”.

(TJDFT, 5ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0035214-27.2016.8.07.0000, rel. Des. Álvaro Ciarlini, julgado em 22/03/2017, DJe 05/04/2017)

Desta feita, persiste o objeto recursal, na medida em que a apelante aspira ter afastada a condenação solidária a ela atribuída por sentença, de modo que, no caso de ser acolhida sua pretensão recursal, eventual cobrança perpetrada pela seguradora – sub-rogada nos direitos do credor – não alcançará a apelante, mas apenas a 3ª requerida
LCR Comércio de Móveis Ltda.
, que nem adimpliu a sua quota-parte da dívida e nem recorreu da sentença condenatória.

Ultrapassada essa questão, avanço ao mérito recursal propriamente dito, a começar pela responsabilidade atribuída solidariamente às requeridas, em face do que se insurge a 2ª requerida
Color Visão
, para tanto alegando que o defeito apresentado pelo produto foi resolvido durante a vigência da garantia legal e contratual por ela concedida (12 meses), vindo a apresentar novo problema somente em agosto de 2016, quando vigorava a garantia estendida contratada junto à seguradora, da qual não participou.

A despeito do êxito (ou não) da tese recursal, tenho por descortinada a
legitimidade passiva
das requeridas diante das circunstâncias da hipótese em apreço, na qual o consumidor – afirmando ter sido lesado em face de vício do produto (lavadora de roupas) e da má prestação dos serviços contratados – reclama a responsabilização civil dos participantes da cadeia de fornecimento do produto e do serviços a ela relacionados, na forma dos arts. 18
1
e 25, § 1º
2
, do Código de Defesa do Consumidor.

Do que se infere das razões recursais, a própria apelante reconhece a sua pertinência subjetiva ao relatar que o produto apresentou defeito durante a vigência da garantia de 12 (doze) meses por ela concedida, entretanto, sustenta ser descabida a sua condenação solidária a ressarcir os danos sofridos pela consumidor por ter solucionado o vício num primeiro momento, mas o produto apresentou outros problemas na vigência da garantia estendida contratada junto a seguradora, sem a sua participação.

A meu ver, razão jurídica não lhe assiste.

A teor dos retromencionados artigos 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento (fabricante, vendedora etc.) respondem objetivamente pelos vícios de qualidade, podendo estes ser conceituados, em linhas gerais, como a imperfeição que compromete a sua utilização.

A despeito da argumentação da apelante, em prol da individualização das condutas dos integrantes da cadeia de consumo, de modo a eximi-la de responsabilidade por ter o defeito do produto se manifestado durante a vigência da
garantia estendida
contratada junto a seguradora – e não da garantia legal e contratual por ela concedida – não podemos perder de vista que, segundo o princípio da adequação, consagrado nos arts. 18, 24 e 50 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem pela higidez do produto e do serviço
durante toda a sua vida útil
.

Eis a redação de tais dispositivos:

Art. 18
. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Art. 24
. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso,
vedada a exoneração contratual do fornecedor
.

Art. 50
. A garantia contratual
é complementar à legal
e será conferida mediante termo escrito.

(destaquei)

Como se observa, o consumidor possui a garantia genérica de adequação e segurança do produto, sem prejuízo de eventual garantia contratual, de modo que não sendo controvertida a origem do vício do produto, por nem sequer ter sido suscitada a falta de manutenção ou mau uso como elemento causador dos problemas apresentados,
descabe afasta
r
a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo
, o que torna indiferente ter o defeito sido solucionado num primeiro momento, ainda na vigência da garantia contratual, com a sua reiteração quando vigorava apenas a chamada “garantia estendida”.

É bem verdade que o fabricante não é responsável,
ad eternum
, pelos produtos que coloca em circulação no mercado, mas sua responsabilidade não se limita exclusivamente ao prazo contratual de garantia ofertado, tal qual parece compreender a apelante.

Ainda que o vício se manifeste após o término da garantia contratual, verificando-se, durante a “garantia estendida” contratada junto à seguradora, deve ser observado o critério da
vida útil do bem
que, na presente espécie, descortina que o vício a macular o produto tivera seu nascedouro na sua fabricação. Explico.

A teor da narrativa contida na petição inicial, a lavadora de roupas foi adquirida pela demandante no dia 22/04/2015 e, cerca de 4 (quatro) meses depois, pela primeira vez apresentou problema que afetava seu funcionamento, que foi sanado pela assistência técnica fornecida pela fabricante; no entanto, em agosto de 2016, isto é, em torno de 16 (dezesseis) meses após a compra do produto – quando já expirada a garantia contratual – novos defeitos surgiram e, apesar dos reparos realizados e de sua devolução à consumidora, os defeitos persistiram e não foram solucionados.

Depois, iniciou-se um verdadeiro imbróglio envolvendo o PROCON e, em que pese a proposta de devolução do preço do produto, noticia a demandante não ter recebido qualquer quantia das requeridas, o que resultou na propositura desta ação.

Em se tratando de produto cuja vida útil deveria ser longa, sem evidência de mau uso, parece-me descortinada a existência de vício intrínseco na sua fabricação que torna manifestamente prejudicial ao consumidor, dada a reiteração, em curto lapso temporal, de sucessivos defeitos que inviabilizaram seu funcionamento normal, tal qual verificado no caso concreto.

Em suma, a superveniência de vício no produto, ainda que verificada no período de vigência da garantia estendida,
é de responsabilidade solidária entre os fornecedores
, na forma dos arts. 18 e 25, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

Na sequência, argumenta a apelante que o dano moral não se configurou por ter a apelada ficado privada de sua lavadora de roupas durante alguns dias, além de não ter sido produzida prova do abalo psicológico e angústia alegados. Outrossim, alega que os tribunais vêm afastando as indenizações por dano moral em tais casos, ainda que seja mantida a obrigação de devolver o valor pago pelo produto defeituoso.

De igual forma rechaço a argumentação da apelante, tendo em vista que o constatado vício do produto ocasionou uma série de contratempos e adversidades, logo após a sua compra em abril de 2015 que, devidamente contextualizados, respaldam a pretensão de compensação de dano moral.

Do que se extrai da narrativa exordial, a consumidora vem enfrentando uma verdadeira “via crucis” desde a aquisição do produto fabricado pela apelante que, como dito alhures, manifestou problemas em seu funcionamento poucos meses depois e apesar de sua resolução num primeiro momento, voltou a apresentar sucessivos defeitos que não foram definitivamente sanados.

Se já não bastasse, submetida a questão ao PROCON, ficou evidenciada a desídia das requeridas em solucionar definitivamente o impasse mediante a devolução integral do valor pago pela autora, tornando-se necessária a propositura da presente ação e, levando-se em consideração todo o período decorrido, a consumidora amargou mais de 7 (sete) anos sem a definitiva solução do problema, isto é, ficou privada da utilização do produto e não foi prontamente restituída a quantia paga para sua aquisição.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00), afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, não se justificando sua redução por este Órgão Julgador.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

2
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR UMA DAS REQUERIDAS – SUB-ROGAÇÃO – ARTIGO 283 DO CÓDIGO CIVIL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – EFEITO LIBERATÓRIO SOMENTE EM FACE DA SEGURADORA – MÉRITO RECURSAL – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS FORNECEDORES – ART
IGOS
18 E 25, § 1º, DA LEI N. 8.078/90 – DEFEITO APRESENTADO DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA CONTRATUAL – SANAÇÃO PELA FABRICANTE – REITERAÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE A GARANTIA ESTENDIDA – RESPONSABILIDADE DURANTE A VIDA ÚTIL DO PRODUTO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO – SOLIDARIEDADE MANTIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Não tem razão a apelada ao requerer a extinção do feito, ao implicitamente arguir a perda superveniente de seu objeto por ter a obrigação sido satisfeita (CPC, art. 924, inciso II), haja vista que, se a sentença impôs o cumprimento de obrigação de forma solidária, cada um dos devedores responde integralmente pelo adimplemento da obrigação e, sendo adimplido o crédito, aquele que o fez sub-roga-se no direito de demandar o pagamento da cota-parte devida pelo(s) co-devedor(es).

2)
A sub-rogação operada produz efeito liberatório em face do que pagou (Mapfre), de modo que este desobriga-se para com o credor primitivo, mas os direitos deste se transferem para quem pagou.

3)
Tem-se por por descortinada a legitimidade passiva das requeridas diante das circunstâncias da hipótese em apreço, na qual o consumidor – afirmando ter sido lesado em face de vício do produto (lavadora de roupas) e da má prestação dos serviços contratados – reclama a responsabilização civil dos participantes da cadeia de fornecimento do produto e do serviços a ela relacionados, na forma dos arts. 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4
)
A despeito da argumentação da apelante, em prol da individualização das condutas dos integrantes da cadeia de consumo, de modo a eximi-la de responsabilidade por ter o defeito do produto se manifestado durante a vigência da garantia estendida contratada junto a seguradora – e não da garantia legal e contratual por ela concedida – não podemos perder de vista que, segundo o princípio da adequação, consagrado nos arts. 18, 24 e 50 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem pela higidez do produto e do serviço durante toda a sua vida útil.

5)
O consumidor possui a garantia genérica de adequação e segurança do produto, sem prejuízo de eventual garantia contratual, de modo que não sendo controvertida a origem do vício do produto, por nem sequer ter sido suscitada a falta de manutenção ou mau uso como elemento causador dos problemas apresentados, descabe afastar a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, o que torna indiferente ter o defeito sido solucionado num primeiro momento, ainda na vigência da garantia contratual, com a sua reiteração quando vigorava apenas a chamada “garantia estendida”.

6)
Em se tratando de produto cuja vida útil deveria ser longa, sem evidência de mau uso, está descortinada a existência de vício intrínseco na sua fabricação que torna manifestamente prejudicial ao consumidor, dada a reiteração, em curto lapso temporal, de sucessivos defeitos que inviabilizaram seu funcionamento normal, tal qual verificado no caso concreto.

7)
Do que se extrai da narrativa exordial, a consumidora vem enfrentando uma verdadeira “via crucis” desde a aquisição do produto fabricado pela apelante que, como dito alhures, manifestou problemas em seu funcionamento poucos meses depois e apesar de sua resolução num primeiro momento, voltou a apresentar sucessivos defeitos que não foram definitivamente sanados.

8)
Submetida a questão ao PROCON, ficou evidenciada a desídia das requeridas em solucionar definitivamente o impasse mediante a devolução integral do valor pago pela autora, tornando-se necessária a propositura desta ação e, levando-se em consideração todo o período decorrido, a consumidora amargou mais de 7 (sete) anos sem a definitiva solução do problema, isto é, ficou privada da utilização do produto e não foi prontamente restituída a quantia paga para sua aquisição.

9)
O valor arbitrado (R$ 3.000,00), afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, não se justificando sua redução por este Órgão Julgador.

10)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.